Tribunal: TJSP
Processo: 1005921-68.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cancelamento de seguro Sabemi. Danos morais configurados. A correção monetária e os juros de mora, aplicados à indenização, devem observar, respectivamente, as Súmulas n.o 362 e 54, editadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença parcialmente reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064034
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005921-68.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
ROSEMAR DA SILVA ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SABEMI
SEGURADORA S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005921-68.2019.8.26.0482 -Voto no
2
Apelação Cível no 1005921-68.2019.8.26.0482 – Presidente Prudente
Apelante: Rosemar da Silva Araújo
Apelada: Sabemi Seguradora S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42195)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença que julgou parcialmente procedente a
ação de cancelamento de seguro Sabemi. Danos
morais configurados. A correção monetária e os
juros de mora, aplicados à indenização, devem
observar, respectivamente, as Súmulas n.o 362 e
54, editadas pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça. Sentença parcialmente reformada.
Apelação parcialmente provida.
Trata-se de apelação (fls. 51/71) interposta por
Rosemar da Silva Araújo contra a sentença (fls. 40/44) proferida pela MMa.
Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Presidente Prudente, que
julgou parcialmente procedente a ação de cancelamento de seguro Sabemi,
ajuizada por ela contra Sabemi Seguradora S/A. Inconformada, alega, em
suma, que as cobranças foram declaradas ilícitas, fazendo jus, assim, ao
recebimento de indenização por danos morais, visto que restaram
caracterizados. Sustenta que a cobrança indevida adentra à esfera dos seus
direitos da personalidade vez que fere sua dignidade, tornando ainda mais
pobre pessoa idosa que já sobrevive com menos do mínimo necessário.
Alicerça suas razões em jurisprudências. Requer a majoração dos honorários
para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e a fixação de honorários
advocatícios recursais. Prequestiona a matéria. Postula o provimento do
apelo.
As contrarrazões foram apresentadas por Sabemi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005921-68.2019.8.26.0482 -Voto no
3
Seguradora S/A (fls. 75/82), manifestando-se, em suma, pelo não provimento
do apelo.

Em síntese, o relatório.
Trata-se de ação de cancelamento de seguro,
alegando a autora que a partir de março de 2019 constatou um desconto em
seus rendimentos de aposentadoria no valor de R$ 48,90, referente a seguro
de vida que jamais contratou.
A ré foi declarada revel.
Corretamente, a sentença declarou a inexistência de
relação jurídica entre as partes, condenando a ré a restituir em dobro os
valores indevidamente descontados da folha de pagamento da autora,
acrescidos de correção monetária desde cada desconto e juros de mora de 1%
ao mês a partir da citação.
Entretanto, em relação aos danos morais, a MMa.
Juíza a quo considerou a situação como mero aborrecimento, o que não
prevalece.
A conduta praticada pela ré, contrariando a boa-fé
contratual, foi suficiente à retirada da paz e tranquilidade da autora.
Embora não tenha havido negativação, a autora é
pessoa idosa, aposentada pelo I.N.S.S., que teve a continuidade de descontos
da parcela do seguro de vida que não foi por ela firmado, extrapolando o
mero aborrecimento.
O consumidor é reconhecidamente vulnerável no
mercado de consumo. No entanto, há consumidores cuja vulnerabilidade é
superior à média. É o caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005921-68.2019.8.26.0482 -Voto no
4
Não se trata daqueles casos de mero aborrecimento
do dia-a-dia. Fundamentalmente, o dano moral está ligado à aflição, ao
sofrimento físico, psicológico e espiritual da autora. Não é necessária uma
perícia ou até provas complexas para se saber que, seja em maior ou menor
grau, por mais ou menos extenso período, que situações de igual jaez causam
algum tipo de inconveniente psíquico, desgaste etc., até por conta de ver
descontado em sua conta corrente, débito de um seguro que não havia
contratado.
Não há a menor dúvida de que os danos morais
ocorreram, tendo sido devidamente demonstrado o nexo causal entre a
negligência da ré no tocante às suas obrigações, e o surgimento dos danos a
autora.
Portanto, conclui-se justificada a indenização por
danos morais, que servirá para minimizar o sofrimento sentido pela autora.
Quanto ao valor indenizatório, entende-se razoável a
fixação em R$ 2.000,00 (dois mil reais) que, além de guardar
proporcionalidade com o grau de culpa e capacidade financeira da ré,
distancia-se do patamar de um suposto enriquecimento sem causa por parte
da autora.
Sobre o valor total indenizatório deve ser aplicada
correção monetária com base na Tabela Prática para Cálculo de Atualização
Monetária dos Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, considerando-se para seu cálculo a data deste acórdão, conforme prevê
a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do
valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
Quanto aos juros moratórios, deve ser observada a
Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça que preconiza que: Os juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005921-68.2019.8.26.0482 -Voto no
5
moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade
extracontratual.
Destarte, a apelação comporta parcial provimento,
reformando-se em parte a sentença proferida em primeira instância para
acrescentar à condenação o pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual será acrescido de correção
monetária desde a data do arbitramento e de juros de mora de 1% ao mês, a
partir da citação.
Inverte-se a sucumbência, impondo à ré o ônus de
arcar com custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, devidos
aos patronos da autora na ordem de 20% sobre o valor atualizado da
condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil de
2015, valor que se mostra suficiente diante do trabalho desempenhado e da
reduzida complexidade da causa.
Posto isto, dá-se parcial provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator